Tribunal: TJDFT
Processo: 0769536-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Civil e Processual civil. Embargos de declaração em Recurso inominado. Contradição e omissão inexistentes. Tentativa de rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelas rés em face de acórdão que negou provimento aos recursos inominados interpostos por ambas as partes. Alegam as embargantes a existência de contradição e omissão quanto aos seguintes pontos: (i) à ocorrência de caso fortuito ou força maior, em razão da pandemia; e (ii) à valoração da prova para condenação em juros de obra.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o referido acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto aos temas suscitados.
III. Razões de decidir
3. As contradições e omissões apontadas nos embargos de declaração não se verificam, e as questões relevantes foram devidamente resolvidas pelo acórdão, conforme fundamentos constantes dos itens 5, 9 e 10. O que as partes embargantes buscam, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
4. O acórdão enfrenta a matéria relativa aos juros de obra, reconhece sua exigibilidade, define o termo inicial e mantém o montante devido nos termos da sentença, com base no conjunto probatório dos autos, especialmente nos documentos de IDs 79737827 e 79737828.
5. A irresignação das embargantes desafia outro tipo de recurso, que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. Ademais, o art. 93, inciso IX, da CF/1988, impõe ao órgão jurisdicional o dever de explicitar as razões do seu convencimento. Contudo, esse dever jurídico não implica o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Assim, o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos e quaisquer pontos alegados, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão.
IV. Dispositivo
7. Embargos rejeitados.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: n/a.